Tribunal: STF
Processo: AI 262157
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO TRABALHISTA -
RECURSO DE REVISTA - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL -
CONFIGURAÇÃO - REAJUSTE DE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E CORREÇÃO
RESPECTIVA - URP DE ABRIL E MAIO/88 (16,19%) - RECONHECIMENTO DO
DIREITO A 7/30 SOBRE O ÍNDICE PERCENTUAL REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE
ABRIL E MAIO/88 - NÃO-INCIDÊNCIA DESSE REAJUSTE SALARIAL SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE JUNHO E JULHO/88 - RECURSO IMPROVIDO.
CONFIGURAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO, EM PROCESSO TRABALHISTA,
PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- Tratando-se de recurso extraordinário deduzido contra
decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida no julgamento de
recurso de revista, cabe à parte recorrente, para o fim a que se
refere a Súmula 282/STF, invocar as questões constitucionais até a
interposição do recurso de revista, pois é neste ato processual que
reside " o momento último para a suscitação de tema constitucional "
(Ag 120.177-MG (AgRg), Rel. Min. ALDIR PASSARINHO).
Desse modo, tem-se por tardia a configuração do
prequestionamento, para efeito de acesso à via recursal
extraordinária, se a matéria constitucional vem a ser suscitada,
perante o Tribunal Superior do Trabalho, após a interposição do
recurso de revista, ressalvada a hipótese em que a situação de
litigiosidade constitucional tenha surgido, originariamente, no
próprio acórdão de que se recorre para o Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
URP - APLICAÇÃO RESTRITA AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 1988.
- URP de abril e maio de 1988 - suspensão de seu pagamento
determinada pelo DL nº 2.425/88 - reconhecimento do direito ao
reajuste em valor correspondente a 7/30 de 16,19%, a incidir,
unicamente, sobre a remuneração de abril e maio de 1988.
Precedentes.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE DE
FUNDAMENTAÇÃO.
- Tratando-se de ofensa ao texto da Constituição, impõe-se,
a quem sustenta a sua ocorrência, o dever de fundamentar tal
afirmação, indicando as razões de ordem jurídica que justificariam a
alegação de transgressão constitucional.
A alegação genérica de inconstitucionalidade, sem a
demonstração de que determinado ato estatal (inclusive uma decisão
judicial) teria ofendido a Constituição, importa, ante a ausência da
adequada e necessária fundamentação, em pedido inepto, insuscetível
de ser apreciada pelo Tribunal.